Tribunal: TJSP
Processo: 2150912-14.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão e contradição – Inocorrência - Matéria suficientemente esclarecida - Prequestionamento - Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2150912-14.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de
Campinas, em que é embargante TUNA CITRUS COMÉRCIO DE
PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI, é embargado IGOR TETZNER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria de votos, rejeitaram os embargos. Vencido o
terceiro julgador que declara voto., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43882
EDEC.No: 2150912-14.2019.8.26.0000-50001
COMARCA: Campinas
EBTE. : Tuna Citrus Comércio de Produtos Agrícolas Eireli
EBDO. : Igor Tetzner
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão e
contradição

Inocorrência
-
Matéria
suficientemente esclarecida - Prequestionamento -
Embargos declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pela agravante
contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso, sob a alegação de
ocorrência de omissão e contradição.
Os embargos são tempestivos.
2. A embargante alega que o acórdão foi omisso e
contraditório porque a Turma Julgadora não observou os documentos
juntados aos autos que demonstram a nulidade da sua citação. Prequestiona
os temas.
Subsiste o entendimento uniforme de que os embargos
de declaração podem ter caráter infringente e modificativo do julgado,
desde que ocorram as seguintes eivas em conjunto ou separadamente:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, I, II e III do
CPC/15). Se sanada a pecha, daí resultar modificação no julgado, os
embargos poderão ter caráter modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147-
SP, STJ, 2a T., rel. Min. Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.
O acórdão embargado assim enfrentou o tema recursal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“2. É ação monitória em fase de cumprimento de
sentença.
Determinada
a
citação
da
recorrente,
houve
formalização do ato citatório por carta postal cujo recebimento foi
confirmado pelos Correios (cf. fl. 91 dos autos da ação principal). Ela
ficou inerte e a quantia pretendida na petição inicial foi constituída, de
pleno direito, em título executivo judicial (cf. fl. 93 dos autos da ação
principal).
Iniciado o cumprimento de sentença, a recorrente
ofereceu impugnação, alegando a nulidade de sua citação, por ter sido a
carta enviada a endereço incorreto e recaído em pessoa que é alheia ao
seu quadro de funcionários, sendo totalmente desconhecida (cf. fls. 28-39
dos autos de origem).
Foi então proferida a decisão recorrida:
“Vistos,
Trata-se
de
impugnação
à
execução
(cumprimento) de sentença condenatória apresentada por Tuna Citrus
Comércio de Produtos Agricolas Eirelli em face de Igor Tetzner, com
fundamento no artigo 525 Código de Processo Civil. Alega primeiramente
nulidade de citação no processo principal ação monitória julgada à
revelia. Argui matérias de mérito - ausência de relação jurídica e com
isso, inexigibilidade do título. Houve manifestação da outra parte (fls.
50/59).Determinou-se a expedição de ofício ao CEASA CAMPINAS, para
apuração da higidez ou não da citação. É o relatório. Decido. Não há que
se falar em nulidade de citação. A resposta ofertada pelo CEASA
CAMPINAS explicita que a correspondência fora recebida pelo setor e
entregue em mãos próprias dos destinatários, que assinam o protocolo de
recebimento, conforme constou do verso do protocolo apresentado (fls.
72).Assim, há que se aplicar ao caso a teoria da aparência, em se tratando
a requerida de pessoa jurídica, considerando-se que quem apôs a sua
assinatura no recibo fora preposto seu. Neste sentido, validando a
aplicação da teoria da aparência: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Citação. Teoria da aparência. Ato válido. Prescrição. Preclusão. Recurso
não
provido.(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2254205-34.2018.8.26.0000;Relator
(a):
Silveira
Paulilo;
Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 8a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 01/02/2019; Data de Registro: 01/02/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, a própria argumentação de que o endereço da
correspondência estaria incorreto confronta-se com o recebimento da
intimação, em fase de cumprimento de sentença, que se dera no mesmo
endereço onde teria sido enviada a carta de citação. Por fim, a
argumentação de que o box estaria fechado sem alguém para receber a
intimação não se sustenta, diante da própria resposta ao ofício
proveniente da CEASA. No mais, não impugnando especificamente os
cálculos ou valores apresentados como corretos, em se tratando de
matéria de mérito a inexistência de relação jurídica havida entre as partes,
de rigor a rejeição da impugnação ofertada, por seus próprios
fundamentos. Ante o exposto, conheço da presente impugnação e, em seu
mérito, indefiro-a, motivo pelo qual determino que a execução tenha seu
regular prosseguimento. Intimem-se.”
Não é o caso de reconhecimento de nulidade da
citação.
A citação postal foi enviada a endereço correto, tanto
que foi recebida duas vezes pela agravante (quando realizada a citação
para apresentar embargos na ação monitória e quando houve a sua
intimação para cumprir a sentença) e tais recebimentos ocorreram sem
ressalvas.
Note-se que os avisos de recebimento foram assinados
por pessoa identificada no local onde a recorrente declara (perante
órgãos públicos) ser a sua sede (cf. fls. 42-43).
Para que não houvesse dúvida acerca do recebimento,
o juiz da causa expediu ofício ao CEASA/CAMPINAS (Centrais de
Abastecimento de Campinas), local onde está sediada a ré-agravante para
que aquela empresa confirmasse qual o procedimento para a entrega e
recebimento de correspondência e esta informou que “as
correspondências são recebidas, cadastradas e distribuídas aos
permissionários através dos Fiscais de Mercado, funcionários que
entregam em mãos próprias e os destinatários assinam protocolo de
recebimento”, tendo ainda apresentado o protocolo de recebimento (pela
agravante) da correspondência que lhe fora enviada (cf. fls. 71-72 dos
autos de origem).
Dispõe o art. 248 do CPC/2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão
ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do
despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo
e o respectivo cartório.
(...)
§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com
controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da
portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que,
entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as
penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”
Na falta de qualquer outro elemento a justificar a
excessiva cautela do magistrado, presume-se válido o recebimento da
citação postal pelo funcionário da portaria responsável pela recepção e
distribuição da correspondência.
Nem se alegue ser inaplicável o art. 248, § 4o, do
CPC/2015, pois há previsão, no respectivo parágrafo segundo, de que
“sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a
pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a
funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”.
Tal prescrição (a do § 2o) não exclui a possibilidade de
aplicação do § 8o (que consagra a extensão da teoria da aparência da
citação das pessoas jurídicas às pessoas físicas domiciliadas em
condomínio).
É da jurisprudência do TJSP:
“Cumprimento de sentença Impugnação Citação
pelo correio para a fase de conhecimento Arguição de nulidade
Rejeição Novo estatuto processual que prioriza a citação postal no art.
246 e excepciona essa modalidade nos incisos do art. 247
Ação
monitória ajuizada pela autora que não se encontra nas exceções -
Validade da citação da pessoa jurídica pelo correio no endereço do seu
domicílio, conforme jurisprudência do Col. STJ - Entrega a funcionário
que estava na portaria do condomínio edilício e não fez ressalvas no ato
Exegese do art. 248, § 4o, salvo se o funcionário declarar que o citando
ou prepostos estão ausentes Inadmissibilidade da escusa da 'ignorantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legis' Recurso desprovido.” (cf. A. I. no 2213443-73.2018.8.26.0000, rel.
Des. Cerqueira Leite, 12a Câmara de Direito Privado, j. 21-1-2019).
“Agravo de instrumento Ação de rescisão contratual
c/c prestação contas c/c devolução de valores pagos indevidamente
Insurgência em face de decisão que considerou válida a citação ocorrida
nos autos Descabimento do inconformismo Carta de citação que foi
recebida no endereço constante no cadastro nacional da pessoa jurídica
do réu, por funcionário da portaria do condomínio edilício, responsável
pelo recebimento de correspondência Inteligência do art. 248, § 4o, do
CPC
Hipótese de manutenção da decisão agravada
Recurso
desprovido.” (cf. A.I. no 2064561-72.2018.8.26.0000, rel. Des. Jacob
Valente, 12a Câmara de Direito Privado, j. 30-5-2018).
Neste cenário, foi válida a citação postal, sendo de
rigor a manutenção da decisão agravada.” cf. fls. 51-58)
Como se viu, não há omissão ou contradição no
acórdão embargado - este versa de forma clara e concisa a respeito dos
pontos que interessavam à resolução do recurso.
A omissão se verifica quando a Turma Julgadora deixa
de se pronunciar ou não esclarece suficientemente algum dos temas a ela
devolvidos.
Contradição vício inocorrente na espécie é sinônimo
de incoerência, ou afirmação contrária ao que se disse e aquela que
autoriza o uso dos embargos de declaração é a que se verifica entre
proposições do próprio acórdão embargado. Ocorre quando a
construção da decisão é viciosa, ou seja, quando os fundamentos invocados
conduziriam logicamente não ao resultado expresso no julgado, mas a
resultado oposto. Nenhum ponto contraditório que fosse capaz de
conduzir a outro julgamento foi individualizado pela embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mera discordância com os argumentos alinhados na
decisão hostilizada, com o intuito de obter solução diversa da ministrada,
não erige o aresto à condição de ato judicial contraditório ou omisso.
O que a embargante busca por meio dos seus embargos
declaratórios é a rediscussão da matéria julgada, medida que não pode ser
realizada por esta via.
Para se ter a matéria como prequestionada, com vistas à
interposição de recurso especial ou extraordinário, “não é indispensável
que a decisão recorrida haja mencionado os dispositivos legais que se
apontam como contrariados. Importa que a questão jurídica, que se
pretende por eles regulada, tenha sido versada” (cf. REsp. no 1871, rel.
Min. Eduardo Ribeiro).
No mesmo sentido os acórdãos estampados em RSTJ
92/122 e 108/370, este último assim ementado: 'O requisito de
admissibilidade do prequestionamento consiste na exigência de que o
tribunal 'a quo' tenha apreciado e solucionado a questão federal suscitada
no recurso endereçado aos tribunais superiores. É prescindível, para que
esteja satisfeito esse requisito de admissibilidade, que o tribunal inferior
faça menção aos dispositivos legais apontados como violados, bastando
que decida sobre as matérias jurídicas neles insertas'.
Nesta linha, aliás, dispõe o art. 1.025 do CPC/2015 que
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se
entender ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do
direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita estes embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44209
Embargos de Declaração Cível no 2150912-14.2019.8.26.0000/50001
Comarca: Campinas
Embargante: Tuna Citrus Comércio de Produtos Agrícolas Eireli
Embargado: Igor Tetzner
Declaração de Voto Divergente – Voto no 44209
Data máxima vênia, pelo meu voto recebia os
embargos, em caráter infringente, nos termos de minha anterior
declaração de voto de fls. 59-65 dos autos principais.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
10C49BC3
9
9
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
10C80988
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2150912-14.2019.8.26.0000/50001 e o código de confirmação da tabela acima.